Tribunal: STF
Processo: ARE 1368066
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Tendo em vista o suscitado quanto à ausência de intimação do Município de Diadema da decisão por mim proferida em 11 de março de 2022 (fls. 34, 36 e 40, eDoc. 72), a Secretaria Judiciária manifestou-se nos seguintes termos:



    “Em 11 de março de 2022, Vossa Excelência negou seguimento ao ARE nº 1.368.066. Tal decisão foi divulgada no Diário de Justiça Eletrônico em 14/03/2022 e publicada em 15/03/2022. 



    Registre-se que em 2016, foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico n. 245/2016 o “Edital para cadastramento de entidades públicas da Administração direta e indireta para o recebimento de intimações por meio eletrônico no Supremo Tribunal”. Dessa forma, as entidades públicas que realizaram o devido cadastramento neste Tribunal passaram a receber a intimação por meio eletrônico. Conforme previsto no Edital, a intimação dos atos processuais dos entes que não realizarem o cadastramento deverá observar o disposto no art. 272 do Código de Processo Civil vigente.



    Considerando que não consta cadastro do Município de Diadema junto a esta Secretaria Judiciária para o recebimento de intimações eletrônicas, o termo inicial para contagem de prazo se deu em 15/03/2022, com a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico”.



    Decido.



    Diante da informação de que não consta cadastro do Município de Diadema junto à Secretaria Judiciária deste Tribunal para o recebimento de intimações eletrônicas, o prazo processual do ente público começou a fluir em 15/03/2022, data da publicação da decisão de 11/03/2022 no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do disposto no art. 272 do Código de Processo Civil.



    Ante a regularidade da intimação do Município de Diadema e o trânsito julgado da decisão proferida no STF, ocorrido em 03/05/2022, nada há para deferi neste feito. Determino a baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente